Tribunal: TJES
Processo: 5001299-75.2024.8.08.0069
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001299-75.2024.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: THARLES COSTA CAMPOS
RECORRIDO: TYRONE S. MEIRELES e outros (3)
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5001299-75.2024.8.08.0069
Origem
:
Juízo de Marataízes - Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE
:
TYRONE DA SILVA MEIRELES e CLÍNICA UROLOGICA DR TYRONE MEIRELES LTDA
RECORRIDO
:
THARLES COSTA CAMPOS e UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO,

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS DE SAÚDE. CIRURGIA CANCELADA APÓS INDUÇÃO ANESTÉSICA. FALTA DE TERMO DE CONSENTIMENTO QUE SE ENCONTRAVA NA POSSE DAS RÉS. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO E ORGANIZAÇÃO. EXPOSIÇÃO DESNECESSÁRIA AO RISCO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo de origem,
in verbis: “Tharles Costa Campos ajuizou ação de indenização por danos morais contra Clínica Urológica Dr. Tyrone Meireles Ltda., Dr. Tyrone da Silva Meireles e Unimed Sul Capixaba, alegando que, após agendamento de cirurgia de vasectomia para o dia 21/03/2024, e já devidamente internado e anestesiado, teve o procedimento cancelado sob a justificativa de ausência do termo de consentimento informado original, embora já houvesse apresentado sua versão digital e o termo estivesse previamente assinado com firma reconhecida. Afirma que não foi informado da necessidade de apresentar a via original do referido termo no momento da cirurgia, o que resultou na frustração do procedimento após exposição à anestesia geral. Pleiteia indenização por danos morais no valor de R$ 28.240,00. [...]".

2.
A sentença objurgada julgou parcialmente procedente o pleito autoral.
Inconformada, as rés “Tyrone da Silva Meireles” e “Clínica Urologica Dr. Tyrone Meireles LTDA” interpuseram recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve falha de comunicação quanto ao termo de consentimento e na prestação do serviço pelas rés ao permitirem o início do procedimento anestésico sem a conferência prévia da documentação obrigatória; e (ii) estabelecer se a exposição desnecessária ao risco cirúrgico/anestésico gera dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
A relação jurídica entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, com responsabilidade objetiva dos fornecedores de serviço de saúde por defeitos na sua prestação (Art. 14 do CDC).

5.
Ao analisar os autos, tem-se que não assiste à parte ré. Conforme as provas apresentadas no processo, o autor cumpriu todas as orientações prévias para a realização da cirurgia, sendo admitido no centro cirúrgico e anestesiado. Verifica-se que a interrupção do procedimento ocorreu tão somente por falta do termo de consentimento, documento este legalmente exigido, o qual o autor deixou a via original com a ré Unimed. No entanto, conforme destacado pelo Juízo de origem, não há provas de que o autor recebeu a orientação clara e prévia sobre a obrigatoriedade de apresentação da via original no momento do ato cirúrgico, o que revela a falha na prestação do serviço das rés.

6.
Do mesmo modo, ao contrário do que alegam as rés, não há qualquer prova de que o autor não tenha sido anestesiado, seja anestesia geral ou local. Na verdade, vê-se no ID nº 17706747 que foi inserido um cateter no braço do autor para administração de algum medicamento, o qual não foi explicado/provado pela ré do que se tratava.

7.
Assim, está configurado dano moral indenizável. O autor foi submetido à anestesia desnecessariamente, vez que cabia à ré verificar, antes de iniciar qualquer procedimento, se toda a documentação exigida estava correta, ou seja, a segurança do paciente exige que a conferência documental preceda qualquer ato invasivo. Portanto, a negligência organizacional das rés causou angústia, frustração e exposição inútil à integridade física do autor.
Considerando os critérios de fixação do
quantum
, entende-se como razoável e proporcional a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Assim, o valor arbitrado a título de danos morais merece ser mantido nos seus exatos termos.

IV. DISPOSITIVO
8.
Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

9
. Por força da sucumbência recursal, condena-se a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários sucumbenciais, sendo estes fixados no importe de 10% sobre valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55, da Lei 9.099/95).

MONISA BARONE ARAUJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)